Tribunal: TJSP
Processo: 2148414-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando ao exequente a apresentação de orçamento para o reparo dos pisos da garagem e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios – Irresignação de ambas as partes – Alegação das executadas de necessidade de realização de perícia – Cabimento – Divergência considerável em relação aos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando ao exequente a apresentação de orçamento para o reparo dos pisos da garagem e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios – Irresignação de ambas as partes – Alegação das executadas de necessidade de realização de perícia – Cabimento – Divergência considerável em relação aos orçamentos anteriormente trazidos aos autos pelas partes – Possibilidade de alegação de iliquidez do título em impugnação ao cumprimento de sentença – Acolhida em parte a impugnação, de rigor a condenação do exequente no pagamento de honorários advocatícios – Valor fixado por equidade – Manutenção – Quantia que se revela adequada, inexistindo, ademais, certeza quanto ao proveito econômico obtido pelas executadas com a impugnação – Recurso das executadas provido em parte, desprovido o do exequente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000712656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148414-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO
THE
GIFT,
são
agravados
EVEN
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA, PARQUEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA e YUNI
INCORPORADORA S.A..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso das
executadas e negaram provimento ao recurso do exequente. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148414-08.2020.8.26.0000 - São Paulo
2/5
VOTO No 52230
AGRAVOS No
2128202-63.2020.8.26.0000
e 2148414-08.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTES e AGRAVADOS Condomínio Edifício The Gift, Even
Construtora e Incorporadora S/A, Parqueven Empreendimentos Ltda.
e Yuny Incorporadora S/A
JUÍZA Leila Hassem da Ponte
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que acolheu
em parte a impugnação ao cumprimento de sentença,
determinando ao exequente a apresentação de orçamento
para o reparo dos pisos da garagem e condenando-o ao
pagamento de honorários advocatícios Irresignação de
ambas as partes Alegação das executadas de necessidade
de realização de perícia
Cabimento
Divergência
considerável em relação aos orçamentos anteriormente
trazidos aos autos pelas partes Possibilidade de alegação
de iliquidez do título em impugnação ao cumprimento de
sentença Acolhida em parte a impugnação, de rigor a
condenação do exequente no pagamento de honorários
advocatícios Valor fixado por equidade Manutenção
Quantia que se revela adequada, inexistindo, ademais,
certeza quanto ao proveito econômico obtido pelas
executadas com a impugnação Recurso das executadas
provido em parte, desprovido o do exequente.

Trata-se de agravos tirados de autos de “cumprimento de sentença” (fls. 1
- autos de origem) ajuizado por Condomínio Edifício The Gift contra Even Construtora
e Incorporadora S/A, Parqueven Empreendimentos Ltda. e Yuny Incorporadora S/A,
não se conformando as partes com a decisão 103/105 (autos de origem), objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 341/342 (autos de origem), em que a Juíza de
Direito acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença “para determinar
ao condomínio exequente a apresentar o valor necessário para realizar os reparos dos
pisos na garagem, nos termos do acordo celebrado, a fim de que possa ser apurado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148414-08.2020.8.26.0000 - São Paulo
3/5
valor da cominação imposta, observando-se o limite estabelecido pela Superior
Instancia nos autos do AI. 2092967-69.2019.8.26.0000. Sucumbente o credor na quase
totalidade da impugnação, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais)”.
Sustentam as executadas, em síntese, que a decisão violaria o quanto
decidido em anterior agravo de instrumento ao determinar que o condomínio
apresentasse, de forma unilateral, o valor para o reparo dos pisos da garagem. Alegam
ser necessária a realização de perícia para que o valor seja apurado de forma imparcial.
Aduzem ser devida a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios
para que incida sobre 10% do valor exequendo. Pleiteiam a concessão de efeito
suspensivo ativo ao recurso e seu final provimento com a determinação de realização de
perícia e majoração dos honorários advocatícios. Contraminuta a fls. 182/202 (autos no
2128202-63.2020.8.26.0000). Colheram-se informações do juízo (fls. 205/209 - autos no
2128202-63.2020.8.26.0000).
Por sua vez, sustenta o exequente, em síntese, que as executadas não
teriam apresentado o valor que entendem devido em impugnação. Alega que “há sim
documentos que comprovam o valor dos reparos que necessitam ser feitos nos pisos do
Condomínio e, aliás, o valor indicado equivale quase ao DOBRO da quantia executada
no cumprimento de sentença.” (fls. 08 autos no 2148414-08.2020.8.26.0000). Ressalta
que “se o Condomínio ainda deveria trazer aos autos documentos com o valor dos
reparos nos pisos, não há como afirmar a existência de excesso de execução, porquanto
é evidente que havia a possibilidade de se comprovar que os valores para a feitura das
obras SUPERAM a quantia executada em Juízo, que é o que justamente acontece no
caso em debate” (fls. 13 - autos no 2148414-08.2020.8.26.0000). Pleiteia a concessão de
antecipação dos efeitos da tutela recursal para que haja o prosseguimento do
cumprimento de sentença sem sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios e seu final provimento para que seja rejeitada a impugnação. Contraminuta
a fls. 28/35 (autos no 2148414-08.2020.8.26.0000).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148414-08.2020.8.26.0000 - São Paulo
4/5
Insurgem-se as partes contra a decisão que acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença, determinando ao exequente a apresentação de
orçamento para o reparo dos pisos da garagem e condenando-o ao pagamento de
honorários advocatícios.
Pretende o exequente a cobrança da multa diária outrora imposta,
atribuindo-lhe o valor de R$ 4.836.902,49. Não obstante, foi determinado em anterior
agravo de instrumento que o valor da multa diária “não poderá exceder o da obrigação
de correção dos vícios nos pisos da garagem, cujo valor dependerá de apuração
futura” (fls. 1.549 - autos no 2092967-69.2019.8.26.0000), sendo imprescindível,
portanto, apurar-se o valor da obrigação de fazer para delimitar-se o valor máximo da
multa que ora se executa.
Conforme já anotado, os orçamentos para o reparo dos pisos das
garagens trazidos por ambas as partes apresentavam enorme divergência, não sendo
possível determinar ao exequente que traga aos autos, de forma unilateral, o valor da
obrigação. É válido destacar, outrossim, que, no e-mail de fls. 48 (autos no
2128202-63.2020.8.26.0000), enviado do advogado do exequente ao síndico, verifica-se
haver menção expressa de que o valor do orçamento “tem que ultrapassar 4,8 milhões”,
o que também fragilizaria a veracidade de eventual valor trazido de forma unilateral
pelo condomínio caso mantida a decisão agravada.
Assim, de rigor a realização em primeira instância de perícia para que se
apure de forma isenta e imparcial o real valor da obrigação.
No mais, cabe ressaltar que, ainda que não previsto no rol do art. 525,
do Código de Processo Civil, é possível ao executado aduzir em impugnação ao
cumprimento de sentença a iliquidez do título, ao contrário do alegado pelo exequente,
o que afasta, consequentemente, a imposição de delimitar o valor que entende devido,
conforme prevê o § 4o daquele dispositivo legal. Vale lembrar já ter sido decidido que
“A defesa do devedor, no cumprimento de sentença, deve, em regra, ser deduzida na
impugnação à referida fase processual, mas certas matérias, como a iliquidez da dívida
lançada no título, podem ser arguidas por meio de mera petição, na forma do art. 518

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148414-08.2020.8.26.0000 - São Paulo
5/5
do CPC/15” (REsp 1725612 RS, 3a Turma do STJ, v. un., Rela Mina Nancy Andrighi,
em 2/6/2020, DJe 4/6/200).
Desta forma, tendo sido parcialmente acolhida a impugnação, é cabível a
condenação do exequente no pagamento de honorários advocatícios.
Neste sentido a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede
de recursos repetitivos: “Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado” (REsp. no
1134186/RS, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, em 1/8/11, DJe de 21/10/11).
Quanto ao valor dos honorários, foi bem fixado em R$ 3.000,00, tendo
em vista o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
conforme dispõe o art. 85, § 2o, IV, do Código de Processo Civil. Frise-se que por ser
bastante elevado o valor exequendo e não haver certeza quanto ao proveito econômico
obtido com o acolhimento da impugnação se é que houve , a fixação por equidade
revela-se mais adequada do que a fixação sobre o valor exequendo.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento em parte ao recurso das
executadas e nega-se provimento ao recurso da parte exequente.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator